Tribunal: TJBA
Processo: 0199219-98.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0199219-98.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil SA

Advogado(s)
:
MARCELO MIGUEL ROSSI, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: Alaide Macedo dos Santos e outros (3)

Advogado(s)
:
VICTOR ZACARIAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como VICTOR ZACARIAS DE SOUZA, PAMELA QUELE DA SILVA PARANHOS SANTANA

ACORDÃO - AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO PARA OBJETAR DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE ORA AGRAVANTE.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO.
RAZÕES DEDUZIDAS PEL
A PARTE RECORRENTE
NESTE AGRAVO INTERNO, ACERCA DA
ADESÃO AO ACORDO COLETIVO NOS TERMOS DO ACÓRDÃO DA ADPF Nº 165/DF APÓS EXPIRADO O PRAZO DETERMINADO NO BOJO DO APELO,
NÃO

ENSEJAM MODIFICAÇÕES.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0199219-98.2008.805.0001,
em que figuram como
parte
Agravante

ALA
I
DE MACEDO DOS SANTOS e OUTROS

e
parte
Agravad
a

BANCO DO BRASIL S/A.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça